Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700368-86.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO CARVALHO FILHO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se sobre possível inadmissibilidade do recurso por violação à regra da DIALETICIDADE recursal, tendo em vista que nas razões do apelo de ID 27502128 apenas existe a afirmação da legalidade do contrato do LIS – Limite Itaú para Saque – com o cliente, sendo que nem mesmo existe essa controvérsia nos autos. O único ponto controvertido, e único fundamento da sentença, é a não realização do resgate automático da poupança que acarretou na utilização do LIS. Ou seja, a princípio, observa-se que, o único fundamento da sentença, não é mencionado nas razões de apelação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator